Tribunal: TCU
Processo: 012.483/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA AERONÁUTICA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4083/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo por considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 5859/2022-TCU-Segunda Câmara , e encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Aeronáutica, para ciência, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.483/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Jacqueline Roberta Soares Salgado (XXX.636.837-XX); Maria Gercilia de Oliveira Amaral (XXX.770.747-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.